Tribunal: TJSP
Processo: 1023176-66.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
ção da relação jurídico-processual se dera em local apontado pelo Bacenjud e recebido regularmente na portaria, inclusive com carimbo, por se tratar de condomínio edilício. Devido processo legal observado. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1023176-66.2015.8.26.0001; Relator (a): Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Doação

Relator(a):

Natan Zelinschi de Arruda

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:
Anulação de escritura de doação de fração ideal de imóvel. Admissibilidade. Doadora, na ocasião, se apresentava interditada. Ausência de autorização judicial para o ato. Nulidade absoluta. Nulo não se convalida. Procedência da ação em condições de prevalecer. Alegação do réu, sobre nulidade de citação, não tem consistência. Complementação da relação jurídico-processual se dera em local apontado

Ementa:
Anulação de escritura de doação de fração ideal de imóvel. Admissibilidade. Doadora, na ocasião, se apresentava interditada. Ausência de autorização judicial para o ato. Nulidade absoluta. Nulo não se convalida. Procedência da ação em condições de prevalecer. Alegação do réu, sobre nulidade de citação, não tem consistência. Complementação da relação jurídico-processual se dera em local apontado pelo Bacenjud e recebido regularmente na portaria, inclusive com carimbo, por se tratar de condomínio edilício. Devido processo legal observado. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.